Tribunal: TJPA
Processo: 0000523-23.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000523-23.2020.8.14.0009

APELANTE: WEMERSON BELEM DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO MATERIAL. ART. 69 DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. PENA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V, DO CPB. MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS NO TEMPO DO CRIME. REDUÇÃO DE METADE DO PRAZO PRESCRICIONAL, PASSANDO A SER DE 02 (DOIS) ANOS. ART. 115, CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU NO QUE TANGE AOS 02 (DOIS) CRIMES. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante.

2. Regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria, a princípio, de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
. No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com 20 (vinte) anos de idade, – vide cópia do
Cadastro do INFOPEN nº 206756
, doc. ID 11452729 e a
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11452748, sendo a data correta de nascimento de Wemerson Belém dos Santos o dia 05/12/1999, e não a documentação juntada por ele na polícia que correspondia, na verdade, ao documento de seu irmão
Wanderson Belém dos Santos
(20/10/1993), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma, o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos, lapso temporal este já ultrapassado.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade, com a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade do réu para os crimes de tráfico e corrupção de menor.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do réu, no que se refere aos crimes de tráfico e corrupção de menor, pela ocorrência da prescrição intercorrente ou superveniente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wemerson Belém dos Santos
(nascido em
05/12/1999
, conforme
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11452748 e
Cadastro no INFOPEN
nº 206756, doc. ID 11452729) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/12/2020
, doc. ID 11452745 a ID 11452747, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
Dr. José Leonardo Frota de Vasconcelos Dias
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e a uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime tipificado no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), totalizando a
pena final em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, em
concurso material
(art. 69 do CPB), no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Vale destacar que,
Wemerson foi absolvido do crime previsto no art. 307 do CPB
(
falsa identidade
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11452740) que, no dia
18/01/2020
, por volta das 19h00min., na
Avenida Visconde do Rio Branco
, bairro Centro, próximo a orla da cidade de Bragança/PA, os denunciados
Alison José Martins Araújo
e
Wemerson Belém dos Santos
foram encontrados em
posse de 17 (dezessete) porções de maconha
.

Na data e no horário supracitados, a guarnição da Polícia Militar realizava
rondas
pela cidade e ao trafegarem pela orla de Bragança/PA, avistaram o acusado Alison conduzindo uma motocicleta, o qual transportava em sua garupa o denunciado Wemerson, alcunha “Sopinha”, ambos conhecidos da Polícia por envolvimento em diversos delitos, ainda havia na motocicleta uma criança do sexo feminino.

Ao perceberem a aproximação da Polícia, os ocupantes da motocicleta esboçaram
reação suspeita
, tentando se evadir do local, mas foram acompanhados pela guarnição e próximo a
Loja Radisco
, os policiais puderam
enxergar a criança se desfazendo de um embrulho
, ao revistarem a embalagem,
fora constatado que se tratava de 17 (dezessete) porções de maconha
. Ademais, durante a
revista pessoal
, foram encontrados em posse de
R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais), em espécie, e um aparelho celular
.

Perante a autoridade policial,
os denunciados negaram a prática delitiva
. Alison afirma que saiu de casa para
comprar “massa” (maconha)
, para uso pessoal e levou consigo sua sobrinha V., de apenas 07 (sete) anos de idade.
Após a compra entregou a droga para a criança segurar
. Ao retornar para casa fora abordado por um desconhecido, o qual solicitou seu serviço como mototáxi, mas logo depois de iniciar o frete, foram abordados pela polícia.
Wemerson nega a autoria delitiva
, relatando que, no dia dos fatos, solicitou um mototáxi para ir ao supermercado, mas ainda no caminho foram abordados por policiais.

Segundo a denúncia,
Wemerson é conhecido dos policiais por seu envolvimento em diversos delitos
e, segundo investigações,
este é integrante da organização criminosa Comando Vermelho
.

Vale frisar que, durante todos os procedimentos e interrogatório,
o denunciado Wemerson se identificou utilizando o nome de seu irmão, a saber: Wanderson Belém dos Santos
, alegando não possuir documentos de identidade com foto, juntando apenas a
Certidão de Nascimento
em nome de Wanderson, com
data de nascimento de 20/10/1993
, fato que somente foi constatado ao chegar no presídio, incorrendo também no
crime de falsa identidade
.

A sentença condenatória prolatada
transitou livremente em julgado para a defesa de
Alison José Martins Araújo
no dia 14/09/2021
, conforme
Certidão
doc. ID 11452903.

Em
razões recursais
(doc. ID 11452907), a defesa de Wemerson sustenta a
ausência de prova suficiente à condenação
, com a consequente
absolvição
do apelante, em face do
princípio do

in dubio por reo
e do
princípio da presunção de inocência
. Alega a
negativa de autoria
, vez que o acusado somente pegou uma carona com o acusado Alison (proprietário da droga) e que não sabia que ele estava com a droga. Requer também a
absolvição pelo crime de corrupção de menor
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11452909), a Promotora de Justiça assevera que
a decisão recorrida deve permanecer intacta ante as provas carreadas no decorrer da instrução processual
, devendo
o apelo ser improvido
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida, na íntegra, a sentença condenatória do juízo
a quo
(parecer doc. ID 11637370).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Após percuciente análise dos autos, e, antes de adentrar no cerne do apelo (
ausência de provas à condenação, negativa de autoria e princípio do
in dubio pro reo
), verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Isto porque, vê-se que
a sentença foi prolatada em 16/12/2020
(doc. ID 11452745 a ID 11452747), tendo o juízo
a quo
aplicado ao réu (Wemerson Belém dos Santos) uma pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), e uma pena de
01 (um) ano de reclusão
, pela prática do crime do art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), totalizando uma pena final de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

O apelante recorreu do
decisum
em
15/06/2022
(
Protocolo nº: 2022.00773491-18 – Termo de Apelação)
, tendo apresentado suas
razões recursais
somente na data de
03/10/2022
. Da prolação da sentença (em
16/12/2020
) até o presente momento,
transcorreu um período superior ao prazo prescricional exigido
in casu
.

É oportuno ressaltar que se trata de
prescrição da pretensão punitiva
, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional para o apelante, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
, nos seguintes termos:
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
20 (vinte) anos de idade
, – vide cópia do
Cadastro do INFOPEN nº 206756
, doc. ID 11452729 e a
Guia de Identificação Datiloscópica
, doc. ID 11452748, sendo
a data correta de nascimento de Wemerson Belém dos Santos o dia 05/12/1999
, e não a documentação juntada por ele na polícia que correspondia, na verdade, ao documento de seu irmão
Wanderson Belém dos Santos
(
20/10/1993
), aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se
reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos, lapso temporal este já ultrapassado
.

Por todo o exposto, sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes, deixo de analisar o pedido do apelo,
conheço do recurso e lhe nego provimento, no entanto, DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante Wemerson Belém dos Santos para os crimes de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/02/2023